Tribunal: TJMT
Processo: 0004035-28.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004035-28.2016.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (EMBARGADO), JAILTON SOARES DA SILVA - CPF: 628.118.191-34 (EMBARGANTE), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Jailton Soares da Silva

do acórdão que retificou a sentença e negou provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 119721960).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou o laudo pericial no que se refere a possibilidade de reabilitação.

Assevera que “
no laudo pericial apontado nos autos há clara referência do perito de que o embargante é: ‘incapaz, já passou por reabilitação, sem sucesso’.
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 123426994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Sentença retificada
.
Recurso não provido
.
(Id. 119721960).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o embargante não comprovou que passou por reabilitação sem sucesso:

[...] Jailton Soares da Silva, hoje com
quarenta e sete (47) anos de idade
, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença nº 614.153.132-0 (espécie 31), pelo período de 23 de abril de 2016 a 7 de maio de 2016 (Id. 102451993 – fls. 16).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, agora com o nº 615.830.188-8 (Id. 102451993 – fls. 32) o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 102451993 – fls. 17)

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, porquanto foi registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT nº 2009.136.969-0/03 (Id. 102451993 – fls. 10), na qual consta que o autor, no exercício da função de
instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão
, caiu de uma escada (queda de altura), a partir de quando passou a receber benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

No laudo pericial datado de 17 de abril de 2019 está:

[...] 1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

R:
Sequela de fratura L1 por acidente e alterações de vertebras.

2) Há relato de dor? Onde?

R: Sim, membros inferiores.

[...]

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Alterações na coluna, agravado por acidente.

[...]

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Fratura. Protusão discal.

7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Sim. Moderada para intensa.

[...]

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Descompensada.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

R: 2009/abril

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

R: Data do acidente

12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

R: Usa medicação para dor

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim, exige esforço e de risco

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

R: Total para a atividade exercida pelo autor

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Permanente-progressiva

[...]

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R: Sim

[...]

3. Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

R: Eletricista, foi desviado de função

4. Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do(a) autor(a), é possível afirmar se a mesma(o) incapacita para o trabalho?

R: Impossibilidade por dor

a)

Se positivo, total ou parcialmente?

R: Parcial

b)

Desde quando?

R: 2009

5. Face as condições atuais de saúde do(a) autor(a) o mesmo(a) pode ser considerado(a) incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade laboral?

R:
Incapaz, já passou por reabilitação, sem sucesso

[...]

Nova Xavantina-MT, 17 de abril de 2019.

Dr. Adelmo Ferreira Barros

CRM-MT 2436

(Id. 102451993 – fls. 84/86).

Sem sombra de dúvida que o autor é acometido de sequela na vértebra lombar. Por sua vez,
apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade
.

Em relação, a resposta em que o perito afirma que já passou por reabilitação, contudo sem sucesso, é certo que o autor não comprovou a mencionada reabilitação sem sucesso. Ademais, atualmente o autor possui quarenta e sete (47) anos de idade; logo, impossível é vislumbrar que não possa ser reabilitado para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência
. [...]. (Id. 119721960). [partes com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022